Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703437-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARINA APARECIDA DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizada por MARINA APARECIDA DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o cumprimento de obrigação referente ao pagamento de benefício-alimentação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do seu recurso por preclusão, uma vez que se trata de matéria suscitada apenas após a satisfação da obrigação exequenda. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2025 14:59:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador